Tribunal: TJDFT
Processo: 0004524-70.2016.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA BASEADA EM PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA E DOLO GENÉRICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não merece acolhida a preliminar de nulidade da sentença por carência de fundamentação, quando demonstrado que a magistrada sentenciante fundamentou sua decisão na prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O tipo penal de invasão de domicílio, descrito no artigo 150 do Código Penal, não exige o dolo especifico, bastando o dolo genérico, tratando-se de crime de mera conduta, de modo que para sua configuração basta a intenção do agente de invadir o domicílio alheio, de forma clandestina ou contra a vontade expressa da vítima, sendo dispensável perquirir o objetivo final da conduta ou o propósito do autor.
3. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.